Tribunal: TJMT
Processo: 0013599-63.2013.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013599-63.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEVCOT S.A. - CNPJ: 48.271.501/0001-39 (APELADO), ANTONIO PEDRO LACERDA DE BARROS - CPF: 363.135.057-00 (ADVOGADO), FRANCIANE RAMOS MOREIRA - CPF: 018.929.891-07 (ADVOGADO), RUY SADY AUGUSTIN - CPF: 005.423.850-15 (APELANTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ALGODÃO – COBRANÇA DE CLÁUSULA
WASH OUT
– RENEGOCIAÇÃO, ACORDO E CONFISSÃO DO DÉBITO POR E-MAILS – PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA APTA A ENSEJAR A PRETENSÃO MONITÓRIA (ART. 700 DO CPC) – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO QUE OUTORGA PODERES PARA A REPRESENTANTE DO REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DO DÉBITO LIVREMENTE PACTUADA COM A REPRESENTANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O argumento de falta de poderes da mandatária não prospera, isso porque foi coligido nos autos de origem diversas procurações por instrumento público em que o requerido apelante outorga amplos poderes à sua filha, o que legitima a atuação dela em nome dele, especificamente para firmar o negócio jurídico que é objeto da pretensão monitória.

Do teor dos e-mails coligidos na origem, infere-se que a filha do requerido apelante atuava e negociava ostensivamente como representante dele, o que reforça a conclusão de legitimidade dos negócios jurídicos por ela assumidos em nome dele, especialmente do contrato, renegociação realizada via e-mails e acordo proposto via e-mail, cujo teor denota inequívoca confissão da existência da dívida, inclusive com proposta de pagamento.

Há prova escrita idônea (art. 700 do CPC) a subsidiar a pretensão monitória ajuizada e sustentar a correta procedência dos pedidos, não havendo que se falar em nulidade da obrigação ou enriquecimento ilícito pela parte autora apelada.

Do teor dos e-mails trocados entre as partes, observa-se que o débito em aberto a título pretérito e originário de
wash out
foi objeto de renegociação e confissão pela filha do requerido que era comprovadamente sua mandatária e possuía poderes para isso, de sorte que, com a admissão da existência do débito e formal realização de proposta de pagamento, não há que se falar onerosidade excessiva dos valores objeto da pretensão monitória, os quais foram expressamente admitidos como devidos.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0013599-63.2013.8.11.0003

APELANTE:

RUY SADY AUGUSTIN

APELADA:

DEVCOT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUY SADY AUGUSTIN
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação monitória em epígrafe, ajuizada pela parte apelada
DEVCOT S/A
, a qual foi julgada procedente para
constituir
“de pleno direito, o título executivo judicial, com a consequente obrigação da devedora em pagar a credora o valor descrito na exordial, corrigido monetariamente, com base no INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da atualização da dívida encartada nos autos”
, bem como para condenar
“a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 192896166, a parte recorrente aduz que o
“único documento dos autos, que serve como base para a demanda, diz respeito a uma possível negociações (confissão de dívida) que fora tratada, mas não chegou a ser formalizada, tem como favorecido a empresa InterCotton, corretora que vende e compra algodão e não a Apelada”
(sic).

Diz que
“basta uma análise das procurações anexadas as folhas 180, onde se percebe que a Sra. Gabriela fora constituída procuradora do Apelante, mas tão somente para representá-lo junto aos Bancos (procuração de folhas 29 e 30 do Id. 103209078), e outra especificamente para o Banco SICREDI (Folhas 31 a 34 do Id. 103209078), donde o documento tido como prova escrita sem força de título executivo extrajudicial não pode ser proposto contra o Apelante”,
e que
“os mencionados documentos de mandato foram outorgados apenas e tão somente para que o Apelante fosse representado junto a instituições financeiras, sendo certo que mencionados instrumento não outorgavam poderes para compra e venda de algodão ou qualquer outro produto em nome do Apelante, muito menos qualquer negociação, sendo nulo de pleno direito e sem efeito os contratos havidos entre as partes, vez que firmado por pessoas que não detinha poder para tanto”
(sic).

Afirma que deve
“se observar que de fato e em conformidade com a legislação Brasileira, o negócio jurídico havido entre os litigantes é uma promessa de venda e compra de coisa incerta, para entrega futura de produção agrícola, algodão em pluma, conforme especificações técnicas constantes no contrato; contrato firmada em 2009 para entrega em 2010, totalizando 108.000 Kg de pluma de algodão”
, sendo que
“sem receber sequer um centavo, é posto como devedor de US$ 195.107,10, situação que, obviamente, esbarra nas prescrições do artigo 884 do Código Civil Brasileiro”
(sic).

Esclarece que
“a promessa de compra e venda firmada pelo Requerido não foi cumprida por pura e simples má-fé, até mesmo porque não recebeu nada antecipadamente, mas sim por devido à quebra de produtividade ocasionada pela escassez de chuvas que prejudicou tanto a quantidade quanto a qualidade da lavoura”
; e que
“a cláusula penal supera o limite legal, a eliminação do excesso se impõe para afastar o enriquecimento sem causa, contudo, mesmo respeitados os limites legais, a cláusula penal ainda poderá ser reduzida nas hipóteses do art. 413 do CC, fixação equitativa esta que deve ser aplicada ao caso presente, posto que a operação posta em cobrança no procedimento monitório só trazia obrigações e desvantagens ao Apelante, ao passo que a Apelada, sem nada ter pago, em tudo teria lucro”
(sic).

Pede
“que CONHEÇA do presente recurso de apelação, analisando minuciosamente os fundamentos apresentados, a fim de prover a justiça que se almeja, reconhecendo a inexistência de documento hábil à obrigar o Apelante, caso entenda que exista documento, reconheça que quem o firmou não tinha poderes para assumir uma obrigação futura e incerta, de caráter personalíssimo, sem poderes específicos para tanto; caso superado estes argumentos, o que se faz apenas por amor ao debate, que este Tribunal considere os argumentos apresentados quanto a necessidade de adequação da multa ao patamares legais fixando-a entre o mínimo de 2% e o máximo de 20% sobre o valor que declararem contratado, em consonância com os artigos 412, 413 e 884 do Código Civil Brasileiro”
(sic).

Comprovante de recolhimento das custas de preparo no Id. 192896168.

Contrarrazões ao recurso de apelação no Id. 192896170, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida e improcedência dos argumentos da parte apelante.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso possui preparo, é adequado e tempestivo, razão porque
RECEBO
o apelo interposto.

Conforme relatado, insurge-se a parte apelante contra sentença que rejeitou embargos monitórios por ela apresentados e julgou procedente a pretensão monitória constituindo título executivo judicial.

A parte apelante aduz, em síntese, a nulidade do título que aparelha a pretensão monitória porque a procuradora que o subscreve não teria poderes para assumir o ônus, bem como o enriquecimento ilícito (art. 884 do CC) da parte autora apelada e onerosidade excessiva da obrigação objeto da pretensão, comportando revisão o valor exigido, conforme art. 413 do CC.

Pede
“que CONHEÇA do presente recurso de apelação, analisando minuciosamente os fundamentos apresentados, a fim de prover a justiça que se almeja, reconhecendo a inexistência de documento hábil à obrigar o Apelante, caso entenda que exista documento, reconheça que quem o firmou não tinha poderes para assumir uma obrigação futura e incerta, de caráter personalíssimo, sem poderes específicos para tanto; caso superado estes argumentos, o que se faz apenas por amor ao debate, que este Tribunal considere os argumentos apresentados quanto a necessidade de adequação da multa ao patamares legais fixando-a entre o mínimo de 2% e o máximo de 20% sobre o valor que declararem contratado, em consonância com os artigos 412, 413 e 884 do Código Civil Brasileiro”
.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação do teor da sentença recorrida:

“
Autos 733646 - Monitória

Vistos etc.

DEVCOT S/A, pessoa jurídica de direito privado, ajuizou a presente ação monitória em desfavor de RUY SADY AUGUSTIN, partes devidamente qualificadas e representadas nos autos.

Alega a parte autora, em suma, que é credora da parte requerida, em razão do contrato RC-3263/09-10 EXP (DEV2198) que previa a entrega pelo réu a autora em outubro e novembro de 2010 de um total de aproximadamente 108 toneladas de algodão em plumas do Estado de Mato Grosso, que o réu não adimpliu com o pactuado, ficando em debito no montante de R$ 339.135,16.

Diante do exposto, requer a expedição de mandado de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, para citação da parte requerida, para efetuar o pagamento da importância atualizada ou oferecer embargos, e por fim, formulou o pedido das verbas sucumbenciais.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/85.

Em decisão interlocutória (fl. 106), foi determinada à citação da parte ré para o pagamento no prazo legal, ou oferecer embargos.

O requerido foi regularmente citado, ofertou Embargos Monitórios (fls. 130/143), alegando preliminarmente a incompetência do presente juízo em decorrência da clausula do Juízo Arbitral, alega a carência da ação, defendeu a irregularidade da cobrança de “Wash Out”, a ausência de notificação e por fim, pugnou pela condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Impugnação aos embargos monitórios apresentada às fls. 148/166, juntando novos documentos.

Realizadas audiências de conciliação infrutíferas (fls. 405 e 434).

Manifestação da parte requerida apresentada às fls. 435/448.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

De proêmio, devem ser apreciadas as questões preliminares aventadas na liça.

A alegação de existência de cláusula contratual, que compromete as partes ao juízo arbitral não merece respaldo, posto que, consoante entendimento pretoriano, não se exige que todas as controvérsias oriundas de um contrato sejam submetidas à solução arbitral, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM E EXTINGUIR O PROCESSO EXECUTIVO, NA VIGÊNCIA DO CPC/15. RECURSO DO EXEQUENTE-EMBARGADO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA PREVISTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE DEU ORIGEM AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FATO QUE NÃO OBSTA A EXECUÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, EM RAZÃO DE O JUÍZO ARBITRAL NÃO TER COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO FORÇADO DE OBRIGAÇÕES. "Deve-se admitir que a cláusula compromissória possa conviver com a natureza executiva do título. Não se exige que todas as controvérsias oriundas de um contrato sejam submetidas à solução arbitral. Ademais, não é razoável exigir que o credor seja obrigado a iniciar uma arbitragem para obter juízo de certeza sobre uma confissão de dívida que, no seu entender, já consta do título executivo. Além disso, é certo que o árbitro não tem poder coercitivo direto, não podendo impor, contra a vontade do devedor, restrições a seu patrimônio, como a penhora, e nem excussão forçada de seus bens". (STJ. REsp 944.917/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 03/10/2008). MÉRITO DOS EMBARGOS.

PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO (ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO NCPC. ALEGAÇÃO DE FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE NOVAÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. ASPECTOS FORMAIS PRESENTES PARA O APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO PELO ABATIMENTO DO VALOR SUPOSTAMENTE PRESTADO A TÍTULO DE CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA REAL. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA E NÃO POR CAUÇÃO. CULPA PELO INADIMPLEMENTO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA PELO JUÍZO ARBITRAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AC: 05012866020128240011 Brusque 0501286-60.2012.8.24.0011, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 12/04/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. JUÍZO DA ORIGEM QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM RAZÃO DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. INSURGÊNCIA DA CREDORA. EXECUÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE ABARCA DÉBITOS ORIUNDO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL E EXTINGUIU O FEITO. MEDIDA EQUIVOCADA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS E PODE SER EXECUTADO PELA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA ATOS EXECUTÓRIOS. PRECEDENTES DO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AC: 00082307220118240011 Brusque 0008230-72.2011.8.24.0011, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 22/10/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)” (destacamos)

“PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO QUE CONTÉM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA. - Deve-se admitir que a cláusula compromissória possa conviver com a natureza executiva do título. Não se exige que todas as controvérsias a iniciar uma arbitragem para obter juízo de certeza sobre uma confissão de dívida que, no seu entender, já consta do título executivo. Além disso, é certo que o árbitro não tem poder coercitivo direto, não podendo impor, contra a vontade do devedor, restrições a seu patrimônio, como a penhora, e nem excussão forçada de seus bens. - São devidos honorários tanto na procedência quanto na improcedência da exceção de pré-executividade, desde que nesta última hipótese tenha se formado contraditório sobre a questão levantada. Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 944917 SP 2007/0093096-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 03/10/2008)” (ressaltamos)

Melhor sorte não se reserva a agitada carência da ação da presente demanda, pela ausência de liquidez, certeza, exigibilidade do título que embasa a pretensão autoral.

In casu,
a parte autora carreou às fls. 55/58, 60/66 e 181/188, a origem do debito, a confissão pela procuradora do devedor do montante devido e sua evolução, bem como, demonstrativo dos encargos que incidiram sobre a dívida perseguida na espécie (fl. 68)
.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o referido título é perfeitamente hábil para lastrear a ação Monitória, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APARELHADA EM TÍTULO EXECUTIVO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. 1. Não há impedimento legal para que o credor, possuidor de título executivo extrajudicial, utilize o processo de conhecimento ou da ação monitória para a cobrança. (...) (AgRg no AREsp 403996/SP - Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cuêva - DJe 13/02/2014).” (sublinhei)

“DIREITO PROCESUAL CIVL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA POR NOTAS PROMISÓRIAS NÃO PRESCRITAS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELITA, EMBORA POSÍVEL O AJUIZAMENTO DE PROCESO DE EXECUÇÃO. 1. Assim com a jurisprudência da Casa é firme acerca da possibilidade de propositura de ação de conhecimento pelo detentor de título executivo - uma vez não existir prejuízo ao réu em procedimento que lhe franqueia ampliados meios de defesa, pelos mesmos fundamentos detentor de título executivo extrajudicial poderá ajuizar ação monitória para perseguir seus créditos, não obstante também pudesse fazer pela via do processo de execução. Precedentes. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 981440/SP - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - Dje. 02/05/2012).” (negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, é possível ao credor possuidor de título executivo extrajudicial ajuizar ação monitória para a respectiva cobrança. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp. 606420/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - DJe. 11/02/2015).” (destaquei)

Ademais,
ante o reconhecimento da dívida referenciada, não há que se falar em onerosidade excessiva em decorrência do “wash out” negociado livremente entre as partes
.

Nesse sentido:

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE WASH OUT – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – AVAL – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – VALIDADE – CDC – NÃO APLICABILIDADE – TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO – RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, se apesar da reprodução dos mesmos argumentos utilizados na inicial, o recorrente faz alusão à sentença, indicando o desacerto da fundamentação. São partes ilegítimas à apresentação de embargos à execução os cônjuges dos avalistas da nota promissória, que não fazem parte da relação de direito material e processual; podendo manejar embargos de terceiro, caso venham a sofrer constrição em seu patrimônio. Afasta-se a preliminar de nulidade da execução lastreada em Nota Promissória vinculada a contrato de wash out que estabelece as condições para pagamento, estabelecendo o valor da obrigação, o prazo de vencimento e os juros contratados. Não ocorre violação ao art. 614, II, do Código de Processo Civil, se a execução é acompanhada do demonstrativo do débito, que, por se tratar de simples calculos é apresentado no corpo da petição. Não há se falar em impossibilidade de execução baseada em obrigação celebrada em moeda estrangeira, se o título executado é relativo a moeda nacional. A obrigatoriedade da vênia conjugal, prevista no art. 1647, III, do Código Civil, por contrariar o direito cambiário, somente é exigível quando o aval causar prejuízo ao patrimônio do cônjuge, ou seja, o efeito prático do dispositivo é a inoponibilidade do título ao consorte que não assentiu com a garantia e desde que a dívida não tenha revertido em benefício da família. A cooperativa apelante não se enquadra como consumidora, se os produtos adquiridos não se destinam ao seu consumo final e sim para a fomentação do seu negócio.
Não se aplica ao caso a teoria da onerosidade excessiva se o título executivo consiste em contrato de confissão de dívida, cujo valor já resulta da negociação de dívida pretérita, a qual originou-se de contrato de "swap", ou seja, operação financeira dotada de riscos no mercado financeiro
. (TJ-MS - APL: 00003211020098120002 MS 0000321-10.2009.8.12.0002, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 21/02/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2017).” (grifo nosso)

Por fim, não merece respaldo a alegada ausência de constituição em mora do devedor, posto que desnecessária a constituição em mora no presente caso, consoante entendimento pretoriano, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Por se tratar de flagrante tentativa de inovação recursal, não se conhece da apelação em relação ao pedido de reconhecimento de excesso de execução decorrente da alegada cobrança de juros remuneratórios abusivos. ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. Tratando-se de dívida líquida, consubstanciada em título executivo válido e exigível, afigura-se desnecessária a prévia notificação ou interpelação dos devedores para fins de constituição em mora, porquanto o simples inadimplemento, nos termos do caput do artigo 397 do Código Civil, é suficiente para configurar a mora solvendi e permitir o ajuizamento de demanda executiva. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073210767, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 10/08/2017). (TJ-RS - AC: 70073210767 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 10/08/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2017)” (grifamos)

Assim, cumpre registrar que os embargos apresentados não rebateram nenhum ponto especifico do debito litigioso.

Neste sentido, não se vislumbra necessidade de maiores lucubrações a resolução da demanda, tendo em vista que: “A ação monitória tem a natureza de processo cognitivo e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de título executivo, nos termos do art. 1.102ª, CPC” (RSTJ 120/393: 4ª Turma).

A proposito, trago a baila as precisas palavras do professor ERNANE FIDELIS :

“O documento escrito mais comum do título monitório é o que vem assinado pelo próprio devedor, não importa qual seja a forma, a exemplo dos contratos, das declarações unilaterais com informação ou não da causa da obrigação, das missivas ou dos meros bilhetes. A lei e, às vezes, o próprio teor das disposições contratuais faz presumir que certas formas escritas, embora não contendo assinatura do devedor, revelem certeza e liquidez processuais da obrigação. A

duplicata mercantil sem aceite só tem executividade quando há prova do contrato e do recebimento da mercadoria, mas, na pressuposição de que ela nunca se expede sem que haja negócio comercial, sua emissão faz considerar-se a existência da dívida em dado momento, embora falte ao título à executividade”.

Para mais, dispõe o artigo 700, do Código de Processo Civil que "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de quantia em dinheiro;...", concluindo-se daí que constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova escrita, sem eficácia de título executivo, em que contenha valor certo e determinado.

Portanto, o inadimplemento da obrigação em voga é patente e não encontra qualquer justificativa sustentável, estando firmemente amparada no farto contributo documental apresentado pelo requerente que preenchem os requisitos, do artigo supracitado.

Com essas considerações, reconheço a regularidade da cobrança da dívida discriminada, sobre cujo valor deverá incidir correção monetária a partir do vencimento do título e juros de mora a partir da citação.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO os embargos opostos ao mandado monitório, e, com fundamento no artigo 702, §8°, do CPC, CONSTITUO, de pleno direito, o título executivo judicial, com a consequente obrigação da devedora em pagar a credora o valor descrito na exordial, corrigido monetariamente, com base no INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da atualização da dívida encartada nos autos.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A credora deve apresentar memória discriminada e atualizada do cálculo, respeitando-se os termos da presente sentença, consoante dispõe o art. 509 §2º, do CPC.

Após, prossiga-se a presente ação, em forma de feito executivo (§ 8º. do art. 702, do CPC).

P. I. C.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO”

Pois bem.

No mérito, infere-se que a pretensão recursal de reforma não deve prosperar.

Primeiramente, observa-se que o argumento de falta de poderes da mandatária não prospera, isso porque foi coligido nos autos de origem diversas procurações (Ids. Num. 103209078 - Pág. 29/37 na origem) por instrumento público em que o requerido apelante RUY SADY AUGUSTIN outorga amplos poderes à sua filha GABRIELA AUGUSTIN, o que legitima a atuação dela em nome dele, especificamente para firmar o negócio jurídico que é objeto da pretensão monitória.

Neste sentido, veja-se o teor de umas das procurações (Id. Num. 103209078 - Pág. 29):

Ademais, do teor dos e-mails Ids. Num. 103029769 - Pág. 100 e seguintes (na origem), infere-se que a filha (GABRIELA AUGUSTIN) do requerido apelante atuava e negociava ostensivamente como representante dele, o que reforça a conclusão de legitimidade dos negócios jurídicos por ela assumidos em nome dele, especialmente do contrato Ids. Num. 103029769 - Pág. 95 e seguintes (na origem), renegociação realizada via e-mails (Ids. Num. 103029769 - Pág. 100 e seguintes) e especialmente acordo proposta no Id. Num. 103209077 - Pág. 2 via e-mail, cujo teor denota inequívoca confissão da existência da dívida, inclusive com proposta de pagamento. Veja-se:

Portanto, conforme escorreita fundamentação constante na sentença recorrida e acima delineado, há sim prova escrita idônea (art. 700 do CPC) a subsidiar a pretensão monitória ajuizada e sustentar a correta procedência dos pedidos, não havendo que se falar em nulidade da obrigação ou enriquecimento ilícito pela parte autora apelada.

Ademais, do teor dos e-mails trocados entre as partes, observa-se que o débito em aberto a título pretérito e originário de
wash out
foi objeto de renegociação e confissão pela filha do requerido que era comprovadamente sua mandatária e possuía poderes para isso, de sorte que, com a admissão da existência do débito e formal realização de proposta de pagamento, não há que se falar onerosidade excessiva dos valores objeto da pretensão monitória, os quais foram expressamente admitidos como devidos.

Neste sentido, aliás, bem constou na sentença recorrida que “
ante o reconhecimento da dívida referenciada, não há que se falar em onerosidade excessiva em decorrência do “wash out” negociado livremente entre as partes”.

Em outras palavras, do teor dos e-mails trocados entre as partes, observa-se que o débito em aberto a título pretérito e originário de
wash out
foi objeto de renegociação e confissão pela filha do requerido que era comprovadamente sua mandatária e possuía poderes para isso, de sorte que, em razão da renegociação, admissão da existência do débito e formal realização de proposta de pagamento, não há que se falar onerosidade excessiva dos valores objeto da pretensão monitória, os quais foram expressamente admitidos como devidos.

A propósito é,
mutatis mutandis
, a jurisprudência:

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE WASH OUT
– PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – AVAL – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – VALIDADE – CDC – NÃO APLICABILIDADE – TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO – RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, se apesar da reprodução dos mesmos argumentos utilizados na inicial, o recorrente faz alusão à sentença, indicando o desacerto da fundamentação. São partes ilegítimas à apresentação de embargos à execução os cônjuges dos avalistas da nota promissória, que não fazem parte da relação de direito material e processual; podendo manejar embargos de terceiro, caso venham a sofrer constrição em seu patrimônio. Afasta-se a preliminar de nulidade da execução lastreada em
Nota Promissória vinculada a contrato de wash out que estabelece as condições para pagamento, estabelecendo o valor da obrigação, o prazo de vencimento e os juros contratados
. Não ocorre violação ao art. 614, II, do Código de Processo Civil, se a execução é acompanhada do demonstrativo do débito, que, por se tratar de simples calculos é apresentado no corpo da petição. Não há se falar em impossibilidade de execução baseada em obrigação celebrada em moeda estrangeira, se o título executado é relativo a moeda nacional. A obrigatoriedade da vênia conjugal, prevista no art. 1647, III, do Código Civil, por contrariar o direito cambiário, somente é exigível quando o aval causar prejuízo ao patrimônio do cônjuge, ou seja, o efeito prático do dispositivo é a inoponibilidade do título ao consorte que não assentiu com a garantia e desde que a dívida não tenha revertido em benefício da família. A cooperativa apelante não se enquadra como consumidora, se os produtos adquiridos não se destinam ao seu consumo final e sim para a fomentação do seu negócio.
Não se aplica ao caso a teoria da onerosidade excessiva se o título executivo consiste em contrato de confissão de dívida, cujo valor já resulta da negociação de dívida pretérita, a qual originou-se de contrato de "swap", ou seja, operação financeira dotada de riscos no mercado financeiro
.”
(TJ-MS - APL: 00003211020098120002 MS 0000321-10.2009.8.12.0002, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 21/02/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2017)

(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCAP-AGRO. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA DE PEDIR.
REVISÃO CONTRATOS. NOVAÇÃO. WASH OUT.
MULTA MORATÓRIA. NULIDADE SENTENÇA. CAUSA DE PEDIR: O que se observa é nítido inconformismo com a sentença proferida que sequer pode ser averbada nula, porquando enfrentou especificamente a causa de pedir trazida nos embargos ofertados. De qualquer forma, nos termos do NCPC, é possível a complementação da sentença pela superior instância. DA LESÃO: Os argumentos lançados servem para dirimir a controvérsia na exata medida em que a linha argumentativa da sentença é pela higidez do título executivo e legalidade das cláusulas ajustadas. NULIDADE TÍTULO. VÍCIO INEXISTENTE: O princípio pacta sunt servanda só deve ceder diante da existência de nulidade ou de anulabilidade decorrente de vício. No caso, nada se verifica capaz de nulificar a Confissão de Dívida. CONFISSÃO DE DÍVIDA: Não há qualquer elemento capaz de demonstrar a existência de obrigação excessivamente onerosa ou manifestamente desproporcional ao valor da contraprestação exigida, o que torna válido o título exequendo. NOVAÇÃO: Confissão de dívida firmada anteriormente ao contrato de compra e venda traz número diverso daqueles contratos que originaram a confissão de dívida, valor, vencimento e quantidade distintos, inexistindo qualquer referência trata-se de novação da confissão de dívida. Ademais, no novo contrato o valor a ser pago servia como abatimento do débito. Não há falar, portanto, em novação. Argumento que se afasta. NULIDADE DOS CONTRATOS. O fato de o administrador ter assinado os com trato de compra e venda sem observar o que dispõe o Estatuto Social e ter sido destituído do cargo por conta disso, não desnatura o título executivo, ainda mais quando este preenche os requisitos exigíveis. Não há, pois, que se falar em ausência de vinculação com a sociedade cooperativa, porquanto o ato foi praticado por que tinha poderes para tal, não podendo a exequente ser prejudicada por questão alheia à contratação. Observância da Teoria da Aparência.
DAS CLÁUSULAS LEONINAS. WASH OUT: A possibilidade de recompra do compromisso de entrega foi proposta pela própria executada, conforme se observa nos documentos juntados aos autos, o que remete a incompreensão do inconformismo. Ao que parece, o interesse da parte prevalece à medida de sua intenção em negar a dívida, esta caracterizada por documentos idôneos e firmados com total compreensão do compromisso assumido.
MULTA MORATÓRIA. JUROS DE MORA: Os encargos fora calculados na seguinte forma, ou seja, ao principal, a credora lançou correção monetária (de forma correta), juros de mora e multa. Entrementes, o correto é seguir a clausula contratual, no caso, o principal terá correção monetária e multa (2%), cujo resultado terá juros de mora de 1% ao mês. REPETIÇÃO DO INDÉBITO: Nada há a repetir considerando a higidez do título executivo e ausência de qualquer pagamento do débito. SUCUMBÊNCIA: Mantida a sucumbência das custas fixada na origem, porquanto a parte embargante restou vencida em grande parte dos pedidos veiculados nos embargos. Os honorários advocatícios, em favor da parte em embargante será de 10% sobre a parte excluída da execução. Vedada a compensação. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O provimento do apelo no sentido de excluir do cálculo a incidência da multa moratória aos juros de mora impede a aplicação dos honorários recursais (art. 85, § 11º, do CPC/15).DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.”
(TJ-RS - AC: 70071092894 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 16/02/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREPARO DO RECURSO – MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE DO SEU RECONHIMENTO – COMPROVAÇÃO – DIFERIMENTO AO FINAL (ART. 5º, INCISO IV DA LEI 11.608/2003)- DEFERIMENTO MANTIDO - PEDIDO ACOLHIDO. O diferimento do pagamento da taxa judiciária só é permitido nas hipóteses elencadas nos incisos do art. 5º da Lei nº 11.608/2003. Comprovando a requerente sua momentânea impossibilidade financeira para o recolhimento das custas de preparo, possível o pedido para pagamento das referidas custas ao final do processado, a teor do disposto no art. 5º, inciso IV, da Lei nº 11.608/2003.
COMPRA E VENDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRIGO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – ANUÊNCIA DA EMBARGANTE AO TERMO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO – DÍVIDA RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
- INSTRUMENTO, QUE GOZA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. I-
Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, não se cogitando a aplicação, à espécie, da teoria da imprevisão, consoante interpretação do art. 393 do Código Civil, mormente porque a embargante assumiu expressamente no contrato celebrado os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior até a efetiva entrega do produto à compradora;
II- Incontroverso que
as partes assinaram o contrato de livre e espontânea vontade
, bem como com duas testemunhas, inexistindo qualquer vicio apto a ensejar nulidade, tem-se que
o termo de confissão objeto da ação demonstra o reconhecimento do valor do débito pela devedora, determina a importância exata dos valores devidos e evidencia data de vencimento
. Portanto, goza de plena liquidez, certeza e exigibilidade, constituindo-se em título executivo extrajudicial. impondo-se a manutenção integral da sentença pela qual se julgou improcedente o feito, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.”
(TJ-SP - AC: 10845194720218260100 SP 1084519-47.2021.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 06/12/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022) (destaquei)

Assim, impõe-se a manutenção incólume da sentença recorrida, a qual, a meu ver, encontra-se correta na fundamentação e conclusão.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024